Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-41.2024.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704479-41.2024.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA EMBARGADO: ROVER ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o embargante para se manifestar sobre a eventual intempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator